Tribunal: TCU
Processo: 006.096/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) contra os termos do Acórdão 8.300/2021-TCU-2a Câmara, o qual, entre outras medidas, considerou o ato de pensão civil em favor de Isanete Rosa da Cunha ilegal e negou-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo DNIT, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8300/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria em favor de Isanete Rosa da Cunha ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.